Tribunal: STJ
Processo: 0708708-43.2021.8.07.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114834 - DF
(2025/0460088-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JULIANA WILANIR FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GUILHERME DO AMARAL QUIRINO - DF067098
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DA
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
ART. 12
LEI N. 10.826/2003.
IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não há que se falar em atipicidade da conduta pela ineficácia do
meio, visto que o laudo pericial atestou a aptidão da arma de fogo para
efetuar disparos.
2. Para se entender pela absolvição, seria necessária a incursão no
conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54150430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 70f84b7f-8f86-4c29-8042-7d0eb4b045aa

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 70f84b7f-8f86-4c29-8042-7d0eb4b045aa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114834 - DF
(2025/0460088-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JULIANA WILANIR FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GUILHERME DO AMARAL QUIRINO - DF067098
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DA
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
ART. 12
LEI N. 10.826/2003.
IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não há que se falar em atipicidade da conduta pela ineficácia do
meio, visto que o laudo pericial atestou a aptidão da arma de fogo para
efetuar disparos.
2. Para se entender pela absolvição, seria necessária a incursão no
conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo
JULIANA WILANIR FERREIRA DOS SANTOS
regimental contra a decisão de fls. 509-512, na qual conheci do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
Consta nos autos que a ré foi condenada a 1 ano de detenção, em regime
aberto, mais 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no da art. 12
Lei n. 10.826/2003.
Documento eletrônico VDA54150757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:39
Código de Controle do Documento: fbcfb753-d6ac-4002-a574-2a2e0b31a2d5

A defesa sustenta que “a conduta se revela atípica pela ineficácia do
meio, o que impõe a reforma do v. acórdão e a absolvição da Agravante com
fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal” (fl. 526).
Requer, dessa forma, caso não haja reconsideração da decisão
anteriormente proferida, seja o feito submetido à apreciação do órgão colegiado.
VOTO
Apesar dos esforços perpetrados pela agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão
mantenho. Confira-se (fls. 509-511, grifos no original):
Consta nos autos que a ré foi condenada a 1 ano de detenção, em
regime aberto, mais 10 dias-multa, pela prática do crime previsto
no
da
art. 12
Lei n. 10.826/2003.
No recurso especial, a defesa sustentou a atipicidade da conduta
pela ausência de potencialidade lesiva da arma apreendida.
[...]
A posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ainda que
desmuniciada, configura o crime do
da
art. 12
Lei n. 10.826/2003,
delito de perigo abstrato que presume a ocorrência de risco à
segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à
integridade de outrem para ficar caracterizado.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO
DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA
ABSTRATO.
SANÇÃO CORPORAL POR MULTA. PRECEITO
SECUNDÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA CUMULADA
COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte
Superior, é típica a conduta de possuir ou manter sob
sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso
permitido, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, pois se trata de crime de perigo abstrato,
cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública,
sendo irrelevante, ainda, o fato de arma de fogo estar
ou parcialmente ineficaz para efetuar
desmuniciada
disparos.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que "não se
mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova
Documento eletrônico VDA54150757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:39
Código de Controle do Documento: fbcfb753-d6ac-4002-a574-2a2e0b31a2d5

pena de multa, em caráter substitutivo, no caso de o preceito
secundário do tipo penal possuir previsão de multa
cumulada com a pena privativa de liberdade, devendo-se
privilegiar a incidência de duas medidas restritivas de
direitos nessa hipótese" (AgRg no HC n. 480.970/SC,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
DJe
.
6/6/2019,
18/6/2019)
3. Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 759.689/SC
Antonio
, Sexta Turma, julgado em
Saldanha Palheiro
28/8/2023,
DJe de
destaquei)
30/8/2023,
O Tribunal de origem, ao manter a condenação da ré, assinalou o
seguinte (fls. 373-374):
O laudo pericial catalogado no ID 73418242 registra a
aptidão da arma de fogo para efetuar disparos, nos seguintes
termos:
6. CONCLUSÃO
Assim, em face do exposto, concluem as Peritas Criminais
que a arma de fogo descrita efetua disparo, observado o
disposto no subitem 4.1.
O exame de regeneração da marca e do número de série da
arma não foi realizado, pois essas gravações se encontram
normalmente apostas.
Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo
de Perícia Criminal, composto por 4 folhas, que, relatado
pela primeira Perita Criminal, lido e achado conforme pela
segunda, segue assinado digitalmente (g.n.).
Diante de tal panorama probatório, inviável o acolhimento
do pleito de absolvição.
É incontroverso que a apelante tinha a posse irregular de
arma de fogo de uso permitido, em contrariedade ao
disposto no artigo 12, da Lei n°
conforme
10.826/2003,
declarações detalhadas prestadas pelo agente policial que
laborou no caso, bem como de acordo com a própria
declaração prestada pela apelante na fase inquisitiva.
Outrossim, ao contrário do que alega a Defesa, a declaração
da testemunha policial no sentido de que a arma era antiga,
bem como o fato de o laudo pericial atestar que o
funcionamento do sistema de repetição não foi testado, não
autorizam a conclusão quanto à ausência de potencialidade
lesiva do artefato, apta a atrair a atipicidade da conduta.
Ao contrário, consoante acima destacado, o laudo pericial
denota claramente a lesividade da arma ao concluir pela sua
efetividade para efetuar disparos.
Documento eletrônico VDA54150757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:39
Código de Controle do Documento: fbcfb753-d6ac-4002-a574-2a2e0b31a2d5

Ademais, revela-se indiferente o funcionamento do sistema
de repetição, visto que basta um disparo para que uma
pessoa seja lesionada, além do que o delito tipificado no
artigo 12, da Lei no
é classificado como de
10.826/2003,
mera conduta e de perigo abstrato, o que torna irrelevante a
comprovação do seu caráter ofensivo.
No caso, o aresto deixou claro que o laudo pericial atestou a
aptidão da arma de fogo para efetuar disparos e destacou
que "revela-se indiferente o funcionamento do sistema de
repetição, visto que basta um disparo para que uma pessoa seja
lesionada" (fl. 374). Assim, não há que se falar em atipicidade da
conduta pela ausência de potencialidade lesiva da arma
apreendida.
Ademais, para se entender pela absolvição, seria necessária a
incursão no conjunto fático-probatório, procedimento vedado no
âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.

Não há que se falar em atipicidade da conduta pela ineficácia do meio,
visto que o laudo pericial atestou a aptidão da arma de fogo para efetuar disparos.
Para se entender pela absolvição, seria necessária a incursão no conjunto
fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54150757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:39
Código de Controle do Documento: fbcfb753-d6ac-4002-a574-2a2e0b31a2d5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0460088-8
AREsp 3.114.834 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07087084320218070017 7087084320218070017
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JULIANA WILANIR FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GUILHERME DO AMARAL QUIRINO - DF067098
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULIANA WILANIR FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GUILHERME DO AMARAL QUIRINO - DF067098
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485230854740<41@
2025/0460088-8 - AREsp 3114834 Petição : 2026/0006368-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:07:07
Código de Controle do Documento: CB493021-148E-4E0C-83BD-8FD5BDB3CC0E